Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-09.2025.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000772-09.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL COELHO FREITAS - CPF: 107.513.571-03 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28
,
DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33
,
DA LEI DE TÓXICOS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 16 trouxinhas de crack,
2
porções de maconha, 2 invólucros de pasta base de cocaína e R$ 72,00 em espécie, valores fracionados em cédulas de pequeno valor.

II.
Questões em discussão:
São duas as
questões discutidas: (i) se a conduta deve ser desclassificada para o delito de uso próprio; (
ii
) se é possível aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33
,
da Lei 11.343/2006.

III.
Razões de Decidir:

1
. A prova dos autos, consistente em laudo pericial, depoimentos policiais e relatório investigativo, demonstra a posse de drogas fracionadas e prontas para a comercialização, somada à
dinheiro
trocado, incompatível com a tese de consumo próprio.

2
. Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e corroborados por outros elementos, são aptos a sustentar a
condenação, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

3.
O relatório policial aponta que o réu já era conhecido das autoridades por envolvimento em tráfico, vinculando-o à organização criminosa Comando Vermelho (CV), circunstância que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1
. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é incabível quando as circunstâncias da apreensão (quantidade, fracionamento e acondicionamento das drogas, além de valores em espécie) evidenciam a destinaç
ão comercial dos entorpecentes.
2
. “É inviável o reconhecimento da
minorante
do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua vinc
ulação a organização criminosa”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 303 e 804; CP,
arts
. 59 e 65; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.977.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
18.08.2022; STJ,
AgRg
no
REsp
1.927.948/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
13.04.2021; TJMT, Enunciados 03 e 08 da TCCR; TJMT, N.U 1000857-35.2023.8.11.0036, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
A
pelação
C
riminal interpost
o
por
DANIEL COELHO FREITAS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000
772-09.2025.8.11.0059
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena
definitiva
de
05 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de
5
00
(quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais
,

o
apelante sustenta
a necessidade de desclassificação do crime descrito na denúncia para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
. S
ubsidiariamente, requer o reconhecimento d
a causa de
diminuição

de pena prevista no art. 33, §
4º
, do mesmo diploma legal (
trá
fico privilegiado
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
, pugnando pelo desprovimento do recurso (I
d.
303022892
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiç
a

A
lexandre de Matos Guedes
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
(I
d.
307685882
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

DOS FATOS
:
Consta do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2025, por volta das 09h30, em via pública no município de São José
do Xingu (
MT
)
, o denunciado DANIEL COELHO DE FREITAS, de forma livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportava 16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme consta no Termo de Exibição e Apreensão (id. 184173004) e Laudo Pericial de Constatação de Substância Entorpecente (id. 184173029).

De acordo com o apurado, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram uma motocicleta em que o passageiro, posteriormente identificado como o denunciado, estava sem
capacete. Ao receber ordem de parada, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade por diversas ruas da cidade. Durante a perseguição, o passageiro caiu da garupa na Praça Municipal, retomando a fuga ao subir novamente na motocicleta. Minutos depois, os agentes lograram êxito em detê-lo, encontrando em sua posse as substâncias entorpecentes acima descritas e a quantia de
R$ 72,00 (setenta e dois reais), fracionada
em cédulas de pequeno valor. Testemunhas informaram ainda que, durante a fuga, o denunciado dispensou objetos posteriormente identificados como invólucros de substância análoga à maconha.
(Id.
303021949
).

Na sentença, o
magistrado de primeiro grau julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do
artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Irresignado
, o apelante interpôs o presente recurso,
o qual passo
a apreciar.

a) Do pleito
desclassificatório
:

O crime de tráfico de entorpecentes
,
pelo qual o apelante foi condenado
,
está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
a
utoria e materialidade delitiva

estão evidentemente demonstradas

através
d
o Auto de Prisão e
m Flagrante (I
d.
303021908 – p. 7
); Boletim de
Ocorrência (I
d.
303
0
212910 – p. 12-14
);
Termo
s
de
Depoimento
(I
d.
303021912 – p. 17-18;
Id. 303021913 – p. 20-21
);
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
303021914 – p. 23
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
303021916 – p. 27-2
9
);

Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 303021924 – p.
44-45);
e demais depoimentos colhidos
em juízo
(Id.
292601908
).

Consta no
Termo de Exibição e Apreensão n.
2025.16.19825
a apreensão
das seguintes
substâncias
e equipamentos
:

1. 16

(dezesseis) unidades
de crack - Trouxinha
d
e Substância Análoga
à
Cloridrato
d
e Cocaína;

2. 02

(
duas) unidade
s de maconha - invólucro de substância análoga
à
maconha;

3. 02

(
duas
) unidade
s
de crack -
inv
ó
lucro maiores de
substância
análoga
à
pasta base de cocaína
;

4. R$ 72,00 (setenta
e
dois reais) -
s
endo 21
cédulas

d
e
d
ois Reais,
u
ma
cédula

d
e Vinte Reais
e

u
ma
c
édula

d
e
d
ez
r
eais.

Conforme Laudo
Pericial
n.
523.3.10.0131.2025.002811
-A01, o
s materiais
apreendido
s

apresentaram
resultado
POSITIVO
para a presença de
substâncias análogas à cocaína, crack e
maconha

(Id.
303021939
).

Durante a instrução criminal, os policiais militares Vinícius Guimarães
Trentin
e
Junio
da Silva Andrade relataram que ao avistarem uma motocicleta com passageiro sem capacete, deram ordem de parada, a qual foi desobedecida. Iniciou-se perseguição, ao fim da qual o réu Daniel foi localizado e preso com pasta base de cocaína, porções de cocaína e R$ 72,00 em espécie
.

Vejamos as declarações
colhidas sob o crivo do contraditório
:

Que conheço o réu. Que a cidade é pequena e acabamos conhecendo todo mundo. Que conheço só do trabalho. Que fizemos a abordagem. Que
estávamos
fazendo patrulha na cidade e avistamos
a motocicleta transportando o Sr. Daniel sem capacete. Que foi efetuado o procedimento, sinais sonoros e dando ordem de parada e eles não pararam. Que começamos um acompanhamento na cidade,
o
acompanhamento
foi por várias ruas chegando até a praça da
bíblia
(...). Que nesse momento, como a motocicleta anda mais que a viatura, eles conseguiram driblar a polícia
, porém
nós descemos da viatura e fizemos uma var
redura
e conseguimos fazer a prisão do Daniel com
os entorpecentes
.
Que
foi
encontrado com ele dois
invólucros
de pasta base, uma quantia de 72 reais em dinheiro e umas trouxinhas de cocaína. Que conhe
ço
o
D
aniel de outras
operações
do tr
áfico de drogas. Que se não
me engano ele já esteve preso pelas mesmas condutas.
Que durante a
confecção
do Boletim de
Ocorrência
, recebemos uma
ligação no
quartel, de uma pessoa que n
ão quis se identificar,
relatando que durante o acompanhamento,
ela ouviu o
giroflex
da polícia, ela relatou que tinha caído um objeto dentro do quintal dela. Que a viatura desceu lá e se não me engano, a viatura conseguiu localizar mais dois invólucros.
Q
ue a abordagem foi pelo fato dele estar tem capacete.
Que como a cidade é pequena, acabamos conhecendo esse pessoal através desse pessoal que eles (os réus) acompanham. Que já
foram
efetuadas
prisões
de pessoas próximas a ele
(Declarações do PM Vinícius Guimarães)
(grifos meus)
.

Que conhece o réu de ação policial. Que participei da abordagem. Que eu fazia parte da guarnição. Que
estávamos
fazendo ronda normal quando a gente avistou
uma motocicleta com um passageiro sem
capacete
. Que pedimos para parar,
giroflex
, sinais luminosos e sonoros. Que não parou,
empreendeu
fuga
(...).
Que conseguimos pegar s
ó ele, o outro fugiu.
Que
foi
encontrado umas cabecinhas e uns pedaços de drogas. Que foi encontrada pasta base de cocaína. Que foi encontrado 72 reais
(...)

(Declarações do PM
Junio
Andrade) (grifos meus)
.

Em seu inte
rrogatório, o acusado
D
aniel Coelho Freitas fez uso do seu direito ao sil
êncio
(Id.
303022877
).

Os elementos probatórios constantes nos autos — especificamente
o
Laudo Pericial n. 523.3.10.0131.2025.002811-A01
— corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, os quais afirmaram que na
data
dos fatos o acusado foi flagrado na posse de entorpecentes
já devidamente
fracionados em porções típicas da mercancia ilícita. Durante a oitiva, o agente policial Vinícius
ressalt
ou que o réu
já
é pessoa conhecida das autoridades policiais pela prática do tráfico de drogas, inclusive com prisão anterior por fato semelhante.

Tais circunstâncias mostram-se suficientes para amparar a sentença condenatória
e afastar a tese defensiva de que os entorpecentes apreendidos eram para uso próprio.

Sabe-se
que
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado
Orientativo
n.
0
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
).

Assume relevo
, ainda,
o Enunciado
Orientativo
n. 08
,
da T
urma de
C
âmaras Criminais
R
eunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Registre-se estar demonstrada a apreensão de 16 trouxinhas de substância análoga a crack (cloridrato de cocaína), 02 unidades de substância análoga à maconha, bem como 02 porções maiores de substância análoga à pasta base de cocaína (crack), além da quantia de
R$ 72,00 (setenta e dois reais), fracionada
em 21 (vinte e uma) cédulas de R$ 2,00 (dois reais), 01 (uma) cédula de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez reais), valores apreendidos em circunstâncias que denotam a vinculação do apelante à atividade de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

(...)
2. A presença de entorpecentes fracionados, balança de precisão, dinheiro trocado e depoimentos coerentes indicam inequívoca destinação comercial da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal.

3.
A vinculação do réu à organização criminosa e à habitualidade no tráfico impedem
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes em concurso material possuem objetos jurídicos distintos e condutas autônomas, como receptação e p
osse irregular de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI. CPP, art. 303. Lei 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33,
caput
e § 4º. Lei 10.826/2003, art. 12. CP, art. 180.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, repercussão geral; TJMT, N.U 1000191-06.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, j. 11/04/2025; TJMT, N.U 1000857-35.2023.8.11.0036, j. 01/07/2025; TJMT, N.U 1013327-51.2021.8.11.0042, j. 27/06/2025. STJ,
AgRg
no
REsp
1.927.948/AC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/04/2021.

(N.U 1000426-68.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/
2025
) (grifos meus).

Dessa maneira
,
fundamentado na jurisprudência e nos
Enunciados
Orientativos
n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Egrégia Corte
, bem como na jurisprudência majoritária
do Superior Tribunal de Justiça
, não há razões que justifiquem a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
.

Assim,
inviável a desclassificação da conduta do apelante.

b) Do pleito do reconhecimento da causa de diminuição da prevista no art. 33,
§

4º
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado):

O recorrente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena com fixação de regime mais benéfico.

Entretanto, tal pleito
não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora o réu seja tecnicamente primário, a prova dos autos revela, com nitidez, a
dedicação reiterada à atividade criminosa
, o que afasta a aplicação do redutor legal.

Além da afirmação do Policial Militar Vinícius Guimarães
Trentin
, no sentido de que o recorrente já era conhecido das autoridades policiais por seu envolvimento em práticas delituosas, consta nos autos relatório policial que, a partir de diligências investigativas, demonstra que a conduta ilícita do apelante não se trata de fato isolado, mas sim de prática habitual.

O referido relatório policial
, realizado a partir da análise das redes sociais do recorrente, concluiu que:

DANIEL COELHO DE FREITAS era responsável pela disseminação de entorpecentes aqui no município de São José do Xingu, conforme as postagens de redes sociais e o conteúdo encontrado no celular de seu comparsa RAELSON SILVA DE AMORIM, bem como integra a organização criminosa Comando Vermelho (CV), sendo responsável pela disciplina e pelas atividades sociais de entrega de brinquedos e cestas básicas

(Id. 303021940 – p. 169-
174
).

Quanto à comprovação da dedicação a atividades criminosas, o Superior Tribunal de Justiça entende que esta pode ser demonstrada por diversos elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos:

8.
A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime.
O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto (...). (
REsp
n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado e
m 10/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

A
lém das circunstâncias que permeiam o contexto fático da apreensão
e dos elementos apresentados que demonstram o envolvimento do apelante com organização criminosa e sua dedicação com a atividade ilícita
, verifica-se que os entorpecentes encontrados — consistentes em 16 trouxinhas de substância análoga a crack (cloridrato de cocaína), 02 unidades de substância análoga à maconha e 02 porções maiores de substância análoga à pasta base de cocaína (crack) — estavam fracionados e acondicionados de forma típica à pronta comercialização.

A esse conjunto soma-se a apreensão da quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais), distribuída em 21 (vinte e uma) cédulas de
R$ 2,00 (dois reais), 01 (uma)
cédula de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez reais), circunstância que reforça a destinação mercantil da droga.

Os
entorpecentes apreendidos, aliados a outros elementos indicativos da dedicação do réu ao tráfico — como a forma de acondicionamento da droga e a comprovação de sua vinculação habitual à atividade criminosa — constituem circunstâncias suficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, §
4º
,
da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema:

10. A dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada pelo volume e fracionamento da droga, tempo de envolvimento declarado e uso habitual da residência como ponto de venda, inviabilizando a concessão do benefício.

11. A colaboração voluntária prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 exige, para além da indicação do local onde haja drogas escondidas, que o agente contribua com a identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição, associação criminosa ou organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

12. Revisão criminal parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 240, § 2º, 244 e 621, I e II; CP, art. 65, III, “d”; Lei 11.343/06,
arts
.
33,
caput
e § 4º, e 41.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514
AgR
; STJ,
AgRg
no
REsp
2.131.320/TO; STJ,
REsp
2.026.652/SP; TJMT,
Enunciado
30 da TCCR.

(N.U 1005869-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/
2025
)
(grifos meus).

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo inadmissível o benefício quando presentes provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, art. 59 e 65; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.09.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
10.10.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 10.06.2022; TJMT, AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, 10.09.2020; TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, 07.12.2017; AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, 02.06.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, 08.05.2023.

(N.U 1001130-25.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/
2025
)
(grifos meus).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no
art. 33,
§ 4º
,
da
Lei n. 11.343/2006
, tendo em vista que
está
amplamente
comprovado
nos autos que o apelante não ostentava a condição de agente ocasional ou meramente circunstancial do comércio de entorpecentes, mas sim a de indivíduo que mantinha vínculo estável e reiterado com a prática delitiva.

Repiso que o afastamento da
minorante
do tráfico privilegiado não decorre da quantidade ou variedade das drogas apreendidas, mas do conjunto probatório robusto que evidencia a dedicação habitual do apelante à traficância. Foram apreendidas 16 trouxinhas de crack, 02 porções de maconha e 02 invólucros maiores de pasta base de cocaína, fracionados e prontos para a venda, além da quantia de
R$ 72,00 em cédulas de pequeno valor, típica
da atividade ilícita.

Soma-se
a isso
os depoimentos dos policiais, que confirmaram ser o réu conhecido pela prática de tráfico e o relatório policial

que aponta sua vinculação à organização criminosa
Comando Vermelho
(CV). Tais circunstâncias revelam que o apelante não é agente ocasional, mas indivíduo integrado e dedicado à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025